Tribunal: STF
Processo: HC 243517
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriana Kelly Rodrigues Silverio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 834.661/SP (doc. 2, pp. 104-115).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi condenada a 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, como incursa no art. 157, § 3º, II, do Código Penal [latrocínio]. (doc. 2, p. 80).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Malgrado, que se não descuida, a gravidade do crime perpetrado, “para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito”, e, no caso em comento, há uma majoração que, vênia novamente, extrapola a diretrizes firmadas pela jurisprudência pátria. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer: “a) Seja conhecido o presente Habeas Corpus provendo-o nos termos postulados, mesmo que ex officio”. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental não conhecido. (doc. 2, p. 104).  



    Com efeito, a questão de mérito apresentada nesta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL OU DE INQUÉRITO POLICIAL, EM HABEAS CORPUS, É MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO PRONTAMENTE IDENTIFICÁVEL: (I) A ATIPICIDADE DA CONDUTA; (II) A AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA OU EXISTÊNCIA DO CRIME; (III) OU A CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES NESTE CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO DE PEDIDO CAUTELAR – FINALIDADE IDÊNTICA A DESTE WRIT – NA INSTÂNCIA DE ORIGEM: FORO ADEQUADO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. I – A alegada nulidade do processo administrativo disciplinar, ao fundamento de ilegalidade do aproveitamento de interceptação telefônica, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – O trancamento prematuro “[...] da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023), circunstâncias inexistentes no presente caso. III – A Cautelar Inominada Criminal 0017833-18.2020.8.13.0026, a qual, segundo o impetrante, tem a mesma finalidade deste habeas corpus, de “anular a interceptação”, tramita regularmente na 1ª Vara Cível, Crime e Juizado de Infância e Juventude da Comarca de Andradas/MG, foro adequado para análise dessa questão. (HC 234.076 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator